Tribunal: TCU
Processo: 032.025/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades na execução dos recursos atinentes ao Programa de Apoio à Educação de Jovens e Adultos (PEJA), no exercício de 2005, e em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos à conta do Programa Brasil Alfabetizado (BRALF), exercício 2007;

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Zilmar Melo Araújo, em razão de irregularidades na execução dos recursos atinentes ao Programa de Apoio à Educação de Jovens e Adultos (PEJA), no exercício de 2005, e em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos à conta do Programa Brasil Alfabetizado (BRALF), exercício 2007; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. tornar insubsistente o Acórdão 4803/2016-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. arquivar os presentes autos.